Tribunal: TJMT
Processo: 1035489-64.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035489-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.937.383/0001-05 (AGRAVANTE), CHM INDUSTRIA DE MAQUINAS OPERATRIZES LTDA - ME - CNPJ: 02.598.281/0001-51 (AGRAVADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. CAUÇÃO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DOS VALORES EM CONTA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora on-line de valores da agravante, nos autos de execução de título extrajudicial, fundamentada na inadimplência de parcelas decorrentes da compra de maquinário industrial.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de levantamento da penhora de valores e substituição por caução, consistente no maquinário industrial objeto de litígio entre as partes, bem como a viabilidade da manutenção dos valores penhorados em conta judicial até a resolução da controvérsia.

III. Razões de decidir

O art. 835, I, do CPC estabelece a preferência da penhora em dinheiro sobre outras modalidades, sendo possível a alteração da ordem somente diante de circunstâncias excepcionais.

Além disso, o bem ofertado como caução é justamente o objeto da controvérsia judicial, estando sua adequação e funcionalidade em discussão na ação de produção antecipada de provas.

Diante do poder geral de cautela, a manutenção dos valores penhorados em conta judicial assegura a efetividade da execução sem comprometer o direito de defesa do executado, prevenindo o risco de esvaziamento patrimonial da exequente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar que os valores penhorados permaneçam depositados em conta judicial até a conclusão da controvérsia instaurada entre as partes.

Tese de julgamento: “A penhora em dinheiro tem preferência sobre outras modalidades de garantia da execução. A manutenção dos valores penhorados em conta judicial resguarda a efetividade da execução sem comprometer a defesa do executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 835, I, e 854.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1004185-18.2022.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.07.22; TJSP, RAI n.º 2288257-80.2023.8.26.0000, 11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, j. 19.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Robracon Rondonópolis Brasil Materiais Construção Ltda., em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução movida por CMH Indústria de Máquinas Operatrizes Ltda. – ME, deferiu a realização da penhora
on-line
nas contas bancárias da devedora/agravante, com a utilização do sistema Sisbajud, até o valor do débito no importe de R$ 250.043,20 (duzentos e cinquenta mil e quarenta e três reais e vinte centavos).

Inconformada, a agravante defende, em suma, que ofertou garantia de caução, consistente na própria máquina objeto da lide, avaliada em R$ 1.200.000,00, valor muito superior ao débito exequendo. Aduz que a penhora de valores em suas contas bancárias prejudica gravemente suas atividades, inviabilizando o cumprimento de outras obrigações, como pagamento de fornecedores e tributos, comprometendo a continuidade de sua operação empresarial. Segue alegando descumprimento contratual pela agravada, como atraso na entrega do equipamento por mais de um ano, além de defeitos e falta de conformidade com normas técnicas, como a NR-12, tornando o equipamento inadequado para uso.

Assim, defendendo a presença dos requisitos legais, pretende a reforma da decisão que determinou a penhora
on-line
nas suas contas bancárias, vez que estaria eivada de ilegalidade, devendo ser determinado o desbloqueio diante da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como a caução ofertada, de modo que a execução encontra-se totalmente garantida.

A tutela antecipada recursal foi
deferida
(id. 259466163), determinando a suspensão de levantamento de valores.

A d. Juíza prestou informações (id.

259776226), mantendo a decisão.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 140418161).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que CMH Indústria de Máquinas Operatrizes Ltda. – ME ajuizou ação de execução de título extrajudicial (1007678-23.2024.8.11.0003) em desfavor de Robracon Rondonópolis Brasil Materiais Construção Ltda., visando o recebimento da quantia atualizada com juros, multas e correção monetária, de R$ 236.270,49 (duzentos e trinta e seis mil duzentos e setenta reais e quarenta e nove centavos).

O referido crédito está fundamentado na suposta inadimplência de parcelas decorrentes da compra de um conjunto de máquinas industriais para fabricação de telhas termoacústicas, incluindo uma perfilhadora de telha trapézio, formadoras de painel forro, serra fita para corte de telhas sanduíche, mesa de corte EPS CNC e uma prensa com rolos formadores.

O feito foi distribuído à 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

A executada Robracon, ora agravante, apresentou embargos à execução alegando que os equipamentos entregues não atendiam às especificações contratuais e que a execução não poderia prosseguir diante dessa controvérsia. Aduziu que a embargada deixou propositadamente de mencionar no feito executivo que o pagamento das últimas parcelas foi suspenso em razão do descumprimento do contrato e que contratou engenheiro mecânico particular, que elaborou laudo técnico concluindo pela existência de vício de fabricação e a impossibilidade de entregar o produto final com boa qualidade. Defendeu que havia deixado de lucrar com a venda das telhas, em média, R$ 500.000,00 por mês. Postulou pela atribuição do efeito suspensivo.

A douta magistrada indeferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, cuja decisão foi mantida no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1017707-44.2024.8.11.0000. Na oportunidade, assim constou do referido voto: “
Em análise aos elementos probatórios carreados aos autos, não há como atestar o fumus boni juris, ou seja, a probabilidade do direito, pois a questão apresentada nos autos, referente ao descumprimento do contrato, vícios de fabricação e atraso na entrega do maquinário, requerem ampla dilação probatória na origem.
”.

Diante disso, o feito executivo seguiu o curso regular, havendo pedido formulado pela exequente, de penhora
on-line
de valores através do sistema Sisbajud, o que foi deferido pela douta juíza de origem, nos seguintes termos:

“
(...) Em observância a ordem estabelecida no artigo 835, I e 854, do CPC, defiro o pedido para a realização da penhora on line, nas contas bancária da devedora ROBRACON RONDONÓPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 06.937.383/0001-05, com utilização do Sistema SisbaJud, até o valor do débito no importe de R$ 250.043,20 (Num. 163527589).

Sendo realizado bloqueio de valores irrisórios perante o quantum devido, determino desde já sua liberação.

Havendo a constrição de quantia apta para liquidar e/ou amortizar o débito, converto a indisponibilidade em penhora, dispensando a lavratura de termo e determino a transferência do montante para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 854, §5º, do CPC.”
(id. 175800834 – autos de origem).

Contra esta decisão, insurge-se o agravante alegando que não agiu com o costumeiro acerto a magistrada de primeiro grau, considerando que ofertou garantia de caução, consistente na própria máquina objeto da lide, avaliada em R$ 1.200.000,00, valor muito superior ao débito exequendo. Aduz que a penhora de valores em suas contas bancárias prejudica gravemente suas atividades, inviabilizando o cumprimento de outras obrigações, como pagamento de fornecedores e tributos, comprometendo a continuidade de sua operação empresarial.

Assim, defendendo a presença dos requisitos legais, pretende a reforma da decisão que determinou a penhora
on-line
nas suas contas bancárias, vez que estaria eivada de ilegalidade, devendo ser determinado o desbloqueio diante da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como a caução ofertada, de modo que a execução encontra-se totalmente garantida.

Paralelamente, a agravante Robracon também informou nestes autos, que ingressou com uma ação de produção antecipada de provas (1024057-39.2024.8.11.0003), em face da exequente, para que seja realizada perícia técnica no equipamento, a fim de comprovar sua alegada inadequação para o funcionamento. O pedido foi deferido pelo juízo de primeiro grau, determinando a realização da perícia (id. 261272760).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que o art. 783 do Código de Processo Civil, prevê que “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título executivo certo, líquido e exigível
”.

A certeza decorre da inexistência de dúvidas quanto à obrigação nele contida; a liquidez se refere à determinação do valor exato da obrigação; e a exigibilidade pressupõe que a dívida esteja vencida e não sujeita a qualquer condição suspensiva.

In casu
, o agravante defende, basicamente, que o título executivo não seria exigível, porque o equipamento fornecido pela exequente/agravada apresenta vícios e inconformidades contratuais, motivo pelo qual, além de opor embargos à execução, também ajuizou ação de produção antecipada de provas para realização de perícia técnica, que teve o pedido liminar
deferido
pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (id.

261272760).

Outrossim, ressalte-se que embora a existência de embargos à execução despido de suspensividade, não impeça o prosseguimento da execução, inclusive a prática de atos expropriatórios, estes não se confundem com a satisfação da obrigação que será alcançada com a liberação de valores bloqueados. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA - PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISTEMA BACENJUD - INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS EMBARGOS – DISCUSSÃO DO EXCESSO DE VALOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a decisão abarcado a tese da parte em recurso, não caracteriza supressão de instância.

A existência de embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo, não impede o prosseguimento da execução, contudo, atos expropriatórios não se confundem com a satisfação do crédito, devido a penhora em dinheiro realizada, que somente poderá ocorrer depois de julgados referidos embargos.

Não há impedimento ao bloqueio, via BACENJUD, de valores existentes em conta corrente de titularidade do executado, mas não autoriza a liberação desses valores bloqueados, o que somente poderá ocorrer depois do julgamento a ser realizado naquele feito
” (RAI n.

1004185-18.2022.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 19.07.22).

Aliás, embora a agravada defenda a existência de contradição com a decisão anterior que negou o efeito suspensivo aos embargos à execução, tenho que a tese sustentada parte da premissa equivocada de que haveria identidade absoluta entre os objetos das decisões anteriores e a decisão ora recorrida, o que não se verifica.

O Agravo de Instrumento n.º 1017707-44.2024.8.11.0000, tratou especificamente da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, onde se entendeu que a parte embargante não havia demonstrado requisitos suficientes para impedir o curso da execução naquele momento processual.

Todavia, o presente agravo não versa sobre a mesma matéria. Aqui, a controvérsia
não
diz respeito ao efeito suspensivo dos embargos à execução, mas sim à pertinência da penhora de valores em conta bancária da agravante, o que poderia implicar no levantamento dos valores antes de finalizado o processo.

Dito isso, considerando novos elementos supervenientes, como o deferimento da produção antecipada de provas para realização de perícia técnica nos equipamentos, revela-se
prudente que os valores bloqueados permaneçam depositados em conta judicial até a conclusão da discussão
, evitando o risco de irreversibilidade da medida.

Isso porque, embora a agravante pretenda o levantamento e a substituição da penhora em dinheiro pela caução da máquina objeto do contrato, nota-se que o bem ofertado é justamente o objeto do litígio, sendo alvo da perícia para verificar sua adequação e funcionalidade. Aceitar a máquina como caução, sem que haja uma definição sobre sua real condição, poderia resultar em uma garantia ineficaz.

Além disso, embora o equipamento ofertado pelo executado seja, a princípio, suficiente para garantir a execução, o art. 835 do CPC, estabelece que, preferencialmente, a penhora recairá, sobre dinheiro em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, confira:

“
Art. 835. A
penhora observará,
preferencialmente
, a seguinte ordem
:

I -
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
;

[...]

§ 1º
É prioritária a penhora em dinheiro
, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
.” (negritei e grifei).

No que tange ao argumento da agravante de que a penhora de valores em suas contas bancárias prejudica gravemente suas atividades, inviabilizando o cumprimento de outras obrigações, tal alegação não se sustenta, pois não há nos autos elementos concretos que demonstrem a suposta impossibilidade de continuidade da atividade empresarial em decorrência da medida.

Logo, e sem mais delongas, diante do poder geral de cautela, deve o valor permanecer depositado em conta judicial até a conclusão da controvérsia instaurada entre as partes.

Tal medida não prejudica a parte exequente, pois o montante permanece intacto e sob a guarda do juízo, garantindo a satisfação do crédito caso a execução seja confirmada ao final. Tampouco causa prejuízo à parte executada, uma vez que evita a constrição definitiva de valores cuja exigibilidade ainda se encontra sob questionamento, impedindo um eventual levantamento indevido que, futuramente, poderia demandar complexa restituição ou até mesmo gerar danos irreparáveis à parte devedora.

Trata-se, deste modo, de medida equilibrada e prudente, que resguarda a efetividade da execução sem comprometer o direito de defesa do executado e sem impor risco de esvaziamento patrimonial à parte exequente, preservando, assim, a segurança jurídica, o devido processo legal e o princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE QUANTIAS EM DINHEIRO. CONVERSÃO EM DEPÓSITO JUDICIAL. PROIBIÇÃO DE LEVANTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÕES CONEXAS.

Decisão que determina a transferência de valor bloqueado para conta judicial, impedindo, contudo, seu levantamento pelo exequente até o julgamento dos embargos à execução e da ação anulatória pendentes, conexas à ação de execução. Insurgência dos exequentes. Descabimento. Perícia contábil judicial realizada na ação anulatória, na qual se discute o próprio título executivo, apontando considerável diferença para menor do valor originalmente apontado pelos agravantes como devido. Decisão acertada, visando à segurança jurídica do processo. O art. 784, § 1º do CPC não proíbe a tomada de decisão pelo juiz da execução, no desempenho regular do poder geral de cautelar, impedindo o levantamento de depósito pelo exequente, enquanto não houver o desfecho da ação relativa ao débito constante do título em execução, notadamente quando se infere forte verossimilhança em desfavor do exequente. Recurso desprovido.
” (TJSP, RAI n.º 2288257-80.2023.8.26.0000, 11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, j. 19.02.2024).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece parcial reforma, para determinar, tão somente, que o montante penhorado permaneça vinculado ao Juízo até a resolução da controvérsia instaurada entre as partes.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025